Tribunal: TJES
Processo: 0018223-91.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL
.
LOCAÇÃO. IMÓVEL
RESIDENCIAL. DESPEJO. ATRASO
NO
PAGAMENTO
de
ALUGUEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. OMISSÃO
DOLOSA. NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ.
NÃO CONFIGURADA
. SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama que, como demonstrado, foi atendido pelas razões recursais.

II – A simples alegação de que o proprietário assegurou a possibilidade de venda de doces no condomínio, desacompanhada de qualquer prova documental ou testemunhal que sustentasse a versão apresentada, não é suficiente para dar provimento ao intento recursal de anulação do negócio jurídico realizado.

III – Para a caracterização da litigância de má-fé, imperioso que reste comprovado que a parte agiu com dolo no entravamento do regular prosseguimento do feito, o que não se verificou na espécie, eis que apenas lançou mão das alegações que se entendeu plausíveis.

IV – Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018223-91.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIVYAN LUANNY COLOMBINI PIMENTEL

APELADO: GANDER ALVES CARDOSO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
LOCAÇÃO. IMÓVEL
RESIDENCIAL. DESPEJO. ATRASO
NO
PAGAMENTO DE

ALUGUEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. OMISSÃO
DOLOSA. NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ.
NÃO CONFIGURADA
. SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama que, como demonstrado, foi atendido pelas razões recursais.

II – A simples alegação de que o proprietário assegurou a possibilidade de venda de doces no condomínio, desacompanhada de qualquer prova documental ou testemunhal que sustentasse a versão apresentada, não é suficiente para dar provimento ao intento recursal de anulação do negócio jurídico realizado.

III – Para a caracterização da litigância de má-fé, imperioso que reste comprovado que a parte agiu com dolo no entravamento do regular prosseguimento do feito, o que não se verificou na espécie, eis que apenas lançou mão das alegações que se entendeu plausíveis.

IV – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018223-91.2019.8.08.0048

APELANTE: VIVYAN LUANNY COLOMBINI PIMENTEL

APELADO: GANDER ALVES CARDOSO

JUÍZA DE DIREITO: DRª. MARLÚCIA FERRAZ MOULIN

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por VIVYAN LUANNY COLOMBINI PIMENTEL em razão da sentença proferida no bojo da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança ajuizada por GANDER ALVES CARDOSO em seu desfavor, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, (i) rescindindo o contrato de locação firmado pelas partes; (ii) concedendo o despejo da requerida; (iii) condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$4.356,36 (quatro mil trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos); além de (iv) rejeitar o pedido de condenação da requerida ao pagamento de honorários advocatícios contratuais nos termos pedidos na inicial.

Em suas razões, a recorrente persegue a reforma

do
decisum

unicamente no que se refere ao pagamento dos valores arbitrados em sentença, uma vez que já ocorreu a desocupação do imóvel. Para tanto, alega ter incorrido em erro no momento de manifestação da sua vontade e assinatura do contrato, haja vista a dolosa omissão de informação pela parte apelada.

Contrarrazões aduzindo o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, vindicando o desprovimento recursal, além de perseguir a condenação da apelante a multa por litigância de má-fé.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Ab initio,
afirmara o recorrido GANDER ALVES CARDOSO não ter a apelação cível ofertada efetivamente impugnado a sentença, assertiva que, de logo, registro não prosperar.

Destaca-se que em razões de apelação ocorreu a repetição dos argumentos elaborados na inicial, os quais foram debatidos ao longo processo e não acolhidos em sentença.

O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama que, como demonstrado, foi atendido pelas razões recursais.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Superado tal ponto, destaca-se que, no caso dos autos, o autor/recorrido moveu a presente ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e encargos de locação em razão do alegado inadimplemento pela apelante, que, no ano de 2019, estaria inadimplente desde o mês de março até novembro, quando retirou-se do imóvel.

Vale salientar que a ausência de pagamento pode ser tida como fato incontroverso, uma vez que, em defesa, a parte apelante não nega tal inadimplemento, mas afirma a existência vício capaz de macular a manifestação de vontade dada por ela, tendo em vista a omissão pelo apelado de informações relevantes no momento de aluguel do imóvel, fato que ensejaria a invalidade do contrato.

Explico.

Conforme a narrativa da ré/apelante, no momento de negociação com o recorrido, aquela o teria informado que só poderia arcar com os gastos do aluguel por meio da fabricação e venda de doces em seu apartamento, questionando acerca de possíveis impedimentos para tanto. Segundo narra, o autor afirmou, à época, que a atividade poderia ser exercida livremente.

Ocorre que em janeiro de 2019 a recorrente teria sido surpreendida com informação fornecida pela síndica de que não poderia produzir doces na unidade, sendo que tal proibição era de conhecimento dos condôminos.

Nessa toada, aduz a má-fé do apelado, o qual, segundo argumenta, deixou de informá-la sobre a proibição supracitada, “viciando sua livre vontade na realização do contrato”, uma vez que, caso soubesse da impossibilidade de exercer seu trabalho em sua residência, teria locado outro imóvel.

Tal tese fora arguida,
a priori
, em sede de contestação, sendo rechaçada pelo juízo
a quo
por ausência de provas no bojo de sentença que, em meu sentir, não merece reparo.

É imperioso pontuar que os vícios de vontade, se absolutos e comprovados, constituem causa cabal de comprometimento do negócio jurídico, conforme preceitua o diploma cível brasileiro em seus artigos 138 e seguintes. No âmbito do caso em comento, insta pontuar os arts. 145 e 147 do CC/02, que assim versam:

Art. 145.
São os negócios jurídicos anuláveis por dolo
, quando este for a sua causa.

Art. 147. Nos negócios jurídicos bilaterais,
o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa,
provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado.

Nesse cenário, a hipótese discutida enquadra-se, conforme preleciona a doutrina, como dolo negativo, que pode ser conceituado como
“a manobra astuciosa que constitui uma omissão dolosa ou reticente”
1
,
o qual possibilita a anulação de negócio com ele efetivado, em razão do princípio da boa-fé objetiva.

A tentativa recursal reside, portanto, em afirmar que o autor, ciente de que seu imóvel não preenchia as exigências da apelante, deixou de informá-la acerca da proibição supramencionada, para manutenção do interesse da parte recorrente em realizar o negócio que, em seus termos, não realizaria.

Pois bem.

Não obstante o exposto, é imprescindível destacar que, conforme a distribuição de ônus da prova prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbia à apelante comprovar a existência de dolo por parte do proprietário, conforme a alegação de que esse teria induzido a contratante, garantindo-lhe que seria possível exercer uma atividade comercial no imóvel residencial.

Contudo, no caso em análise, a apelante não apresentou provas que corroborassem suas alegações, ou seja, não se desincumbiu de seu ônus probatório. A simples alegação de que o proprietário assegurou acerca da possibilidade de venda de doces no condomínio, desacompanhada de qualquer prova documental ou testemunhal que sustentasse a versão apresentada, não é suficiente para dar provimento ao intento recursal.

É válido pontuar que, em situações dessa natureza, seria perfeitamente razoável exigir que a inquilina apresentasse provas testemunhais ou até mesmo de documentos que corroborassem o que foi dito.

Oportuno, a tal ponto, mencionar jurisprudência desse Egrégio Tribunal nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZATÓRIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DOLO. NECESSIDADE DE PROVAS CABAIS. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS CONTRATOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRIMEIRO DESPROVIDO E SEGUNDO PROVIDO. 1) O Código Civil disciplinou as espécies de defeitos dos negócios jurídicos, que ora se exteriorizam na manifestação de vontade viciada ora constituem a própria razão de negociar. 2) Com efeito, tais defeitos podem pertencer a dois grupos distintos, sendo eles os vícios de consentimento, que afetam propriamente a manifestação de vontade do contratante, tais como erro, dolo, coação, lesão e estado de perigo, e os vícios sociais, em que a vontade do agente tem por intenção encobrir seus reais interesses, prejudicando direito de terceiros, como no caso da fraude contra credores e da simulação. 3)
Os vícios de consentimento se referem às causas que perturbam a manifestação da vontade ou o processo de formação do consentimento, elemento essencial do negócio. 2)
Hipótese em que os documentos apresentados não demostram omissão dolosa da vendedora em relação ao faturamento do estabelecimento comercial ou qualquer vício no negócio jurídico entabulado pelas partes. 3) À vista da fragilidade do arcabouço probatório, portanto, deve prevalecer o contrato firmado, além da própria manifestação de vontade ali consignada, à luz do princípio da conservação dos negócios jurídicos, corolário do princípio da função social dos contratos (art. 421 do CC), afigurando-se, bem por isso, válido e legítimo o título impugnados.

Recurso desprovido 4) Com a vigência do CPC/2015, a fixação dos honorários advocatícios passou a ser impositiva no percentual previsto naquele diploma (§§ 2º ou 3º do art. 85), devendo o magistrado arbitrá-lo de forma equitativa somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos. Recurso provido. (TJES, Apelação Cível, 0029451-38.2019.8.08.0024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 19/07/2024)

Dessa forma, é patente que a inquilina não produziu qualquer elemento probatório que demonstre que a vontade de contratar tenha sido viciada por dolo. Nesse diapasão, registra-se que a ausência de provas robustas e a falta de iniciativa em produzi-las são fatores que conduzem ao entendimento de que não há que se falar em vício na manifestação de vontade, devendo ser mantido o contrato em vista, ainda, dos princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual.

Por fim, destaco que melhor sorte não assiste à parte recorrida ao pretender ver aplicada penalidade a título de litigância de má-fé à recorrente.

Várias são as manifestações da doutrina no sentido de que, para a caracterização da litigância de má-fé, imperioso que reste comprovado que a parte agiu com dolo no entravamento do regular prosseguimento do feito, o que não verifiquei na espécie, eis que apenas lançou-se mão das alegações que se entendeu plausíveis, não tendo adotado postura resistente ao andamento do processo.

Sobre o tema, leciona a doutrina:

“
pretensão e defesa destituídas de fundamento são aquelas explicitamente contrárias ao direito, isto é, que não admitem interpretação que as sustente. Sendo o pedido ou a defesa formulados com base em fundamentos minimamente razoáveis, não há violação do dever e, consequentemente, impossível o apenamento. [...] Naturalmente, a exposição dos fatos pelas partes não é isenta, tampouco imparcial. O contraditório existe exatamente para compensar esse desvio. [...] Enfim, a visão parcial da realidade é possível. A deturpação intencional dela é que é vedada” (Fernando da Fonseca Gajardoni, Breves Comentários ao Novo CPC, 2015, página 287).

Não se apurou a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, devendo o pleito ser afastado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
manejado, contudo,

NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada, oportunidade em que, considerando o trabalho adicional do patrono do apelado, majoro para 11% (onze por cento) os honorários advocatícios outrora arbitrados, com esteio no §11 do art. 85 do CPC, observado o §3º do art. 98 do mesmo diploma processual.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Diniz, Maria H.
Manual de direito civil
(4th edição).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 21/10/2025:

Acompanho o E. Relator.